Tribunal: TJMT
Processo: 1015524-45.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015524-45.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GRACIETE COSTA NEGREIROS - CPF: 240.615.651-68 (APELANTE), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), GILMAR GOMES DE SOUZA - CPF: 172.686.301-82 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO PELO CONSUMIDOR – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA – ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DISCUSSÃO ACERCA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA LANÇADA NO CONTRATO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA EM FOTOCÓPIA DE DOCUMENTO E DE MODO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL – IMPRESCINDIBILIDADE – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.

Para a realização da perícia grafotécnica que visa apurar eventual divergência na assinatura do contrato é imprescindível a análise do documento original.

2.

A negativa da realização da prova pericial, com a via original do documento, quando a matéria debatida dela depende, caracteriza cerceamento de defesa, o que implica a cassação da sentença, para permitir a regular instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Graciete Costa Negreiros, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação declaratória de nulidade contratual com repetição de indébito c/c indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela
,
julgou improcedentes os pedidos.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, porque impugnou o documento apresentado pelo banco recorrido, arguindo não ter contratado o empréstimo consignado, representado pelos contratos, notadamente porque a assinatura seria falsa, de sorte que pugnou pela produção de prova pericial.

Assevera que havendo dúvida razoável quanto à autenticidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado, o indeferimento da prova pericial grafotécnica requerida na inicial caracteriza cerceamento de defesa, porquanto se trata de prova indispensável ao deslinde do feito.

Afiança que não obstante tenha sido realizado outros empréstimos consignados, os contratos apresentados não representam os negócios jurídicos outrora realizados, especialmente porque as assinaturas são falsas, e os valores sequer foram creditados em sua conta.

Afirma que, dado que não realizou o empréstimo consignado, e a instituição bancária não comprovou a autenticidade da assinatura, de rigor a declaração da nulidade do negócio jurídico.

Diante de tais razões, requer o provimento do Apelo, a fim de que a sentença seja reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais.

O Recorrido apresentou contrarrazões e pugna pelo não provimento do recurso (id. 227843069).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou os pedidos vertidos na Ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela, improcedentes.

Extrai-se dos autos que a Recorrida é servidora pública estadual, e nada obstante tenha contratado, junto ao recorrido, alguns empréstimos consignados, verificou que os valores debitados não condiziam com aqueles por ela realizados e, por essa razão, requereu junto ao banco requerido, as cópias dos contratos.

Dessa feita, após obter os aludidos contratos, que totalizaram 17 (dezessete) operações de crédito, conferiu que, em todos, a assinatura não correspondia a sua, de modo que tratava-se de empréstimos realizados de forma fraudulenta.

Assim, sob o argumento de que que desconhece e que não contratou os contratos que foram averbados em sua folha de pagamento

(nº 76448136; nº 76411992; nº 74736908; nº 76448195; nº 76453121; nº 76452079; nº 75719454; nº 76431039; nº 76403744; nº 74680520; nº 76431047; nº 76431055; nº 76431063; nº 106065657; nº 107871673; nº 104099350; e nº 75380678), eis que as assinaturas em todos eles são falsas e, por isso, os descontos

são indevidos, ingressou com a presente ação.

O Juízo de Primeiro Grau, analisando os pedidos, julgou-os improcedentes, nos seguintes termos:

Nesta toada, deve a parte Autora arcar com os ônus decorrentes da contratação, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir da parte Requerida, que pudesse responsabilizá-lo, por suposto ato ilícito passível de pagamento por danos morais, conclui-se que a prestação de serviço pelo fornecedor não foi defeituosa e inadequada, sendo que os serviços foram devidamente contratados pelo consumidor, pelo que não é devida a reparação de moral nos termos do art. 14 do CDC, e pelas razões e provas trazidas na inicial, não há que falar em repetição de indébito, visto que não configurado valores pagos indevidamente.

Sendo assim, não demonstrado os requisitos de procedência o desacolhimento total dos pedidos é medida que se impõe.

ANTE AO EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte Requerente GRACIETE COSTA NEGREIROS E COSTA, em face do BANCO SANTANDER S.A., incorporador do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, ante a inexistência de comprovação de falha na prestação do serviço e existência dos contratos empréstimos consignados pactuados.

CONDENO
a parte Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil
.

De início, cumpre consignar que a matéria em análise atrai a incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, haja vista entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete da Súmula nº 297, dada a existência de relação de consumo entre o requerente e a instituição financeira requerida.

Vê-se, do caderno processual que a parte autora ao argumento de que os débitos relativos aos empréstimos consignados, havido em sua folha de pagamento, não correspondiam àqueles por ela contrato com o banco credor, requereu cópia dos contratos bancários.

O banco recorrido, por sua vez apresentou os contratos de números: 76448136; nº 76411992; nº 74736908; nº 76448195; nº 76453121; nº 76452079; nº 75719454; nº 76431039; nº 76403744; nº 74680520; nº 76431047; nº 76431055; nº 76431063; nº 106065657; nº 107871673; nº 104099350; e nº 75380, para comprovar os débitos e o negócio jurídico realizado entre as partes.

A parte autora, ora recorrente, contudo, não reconheceu os valores contratados, tampouco as assinaturas, e por isso impugnou os referidos documentos, e embora tenha apresentado laudo pericial, fornecido por perito particular, pugnou pela produção de provas, notadamente a perícia grafotécnica.

Como é cediço, sempre que se mostrar recomendável, deve o magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Quanto à destinação da prova, contudo, o exame pericial é necessário nos casos em que se contesta a veracidade das assinaturas do documento, não sendo possível o julgador presumir a sua falsidade ou autenticidade pela simples comparação de semelhanças.

Assim, diante da importância da análise da prova pericial a ser produzida, entendo que o feito deve ser melhor instruído, possibilitando à recorrente a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CERCEOU O DIREITO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PERÍCIA EVIDENCIADA – ART. 145 C/C ART. 392, AMBOS DO CPC – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

“Não existindo certeza sobre a veracidade do documento, cabe ao magistrado determinar a realização de perícia grafotécnica, conforme dispõe o art. 145 do CPC, uma vez que a solução da questão depende de conhecimento técnico específico, não sendo possível o julgador presumir a sua falsidade ou veracidade pela simples comparação de semelhanças. (TJMT - APL: 00264262620128110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA)”

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, uma vez que não foi oportunizada a produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.

(N.U 1021119-42.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO – JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL – NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É imprescindível que a prova grafotécnica seja feita com base na análise do documento original, uma vez que o trabalho realizado na cópia do contrato torna duvidosa a prova técnica realizada. Há o risco da prova pericial apresentar resultados imprecisos e ambíguos, o que ensejaria a realização de nova perícia.” (AI 126859/2014, de minha relatoria, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 12/12/2014) (grifo nosso)

No mesmo sentido, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.” (STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4ª Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489).

“Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial.” (STJ. Resp 7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3ª Turma. J. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887).

Impende salientar, ainda, que não há prejuízo maior às partes o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas apenas garante a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Com estas considerações,
DÁ-SE

PROVIMENTO ao Recurso de Apelação proposto por Graciete Costa Negreiros,
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a devida produção da prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024